Tribunal: STF
Processo: ARE 1306501
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Preliminarmente, registro que, após o julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ, cuja intimação da decisão ocorreu em 12.03.2021 (eDOC 7), vieram-me os autos conclusos, tendo em vista a pendência de apreciação do recurso de agavo (eDOC 1, p. 448-452) interposto pela União em face de decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra aresto do TRF da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 211): 



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO. DIFERENÇA DO FUNDEF. EMBARGOS DO DEVEDOR. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Sendo os títulos executivos judiciais distintos, não há falar em litispendência, assim como definida no art. 301, § 2º, do CPC, se um consiste em sentença transitada em julgado que reconhece ao município exequente o direito à restituição do valor indevidamente descontado da cota do FUNDEF, que lhe era cabível no mês de maio de 2005, por força da Portaria nº 743/05, e o outro em sentença que lhe assegura a complementação de verbas do FUNDEF repassado em descompasso com a fórmula do VMAA prevista na Lei 9.424/96. 



    2. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, pelo STF, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, implicou a exclusão do aludido dispositivo do ordenamento jurídico, devendo então incidir o IPCA-E, utilizado anteriormente à edição da EC 62/2009, considerando-se que a modulação levada a efeito pelo Pretório Excelso, em sessão plenária do dia 25.03.2015, diz respeito tão-somente aos precatórios inscritos e não pagos, não se estendendo aos processos ainda em tramitação, sobre os quais incidem apenas os efeitos erga omnes das declarações de inconstitucionalidade, devendo o IPCA-E, conforme consta no Manual de Orientação de Procedimentos Para os Cálculos da Justiça Federal, índice que melhor reflete a inflação acumulada, prevalecer na apuração da dívida. 



    3. Não demonstrado o alegado excesso, deve a execução prosseguir no valor originalmente requerido. 



    4. Esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, mesmo que a verba executada se destine ao FUNDEF. 



    5. Os honorários advocatícios decorrem da propositura da ação, razão pela qual rege essa sucumbência a lei vigente à data da instauração da demanda. Precedentes. 



    6. Diante da mediana complexidade da causa, que já encontra jurisprudência sedimentada sobre os temas discutidos, não se mostram aviltantes os honorários advocatícios arbitrados no percentual de 1% sobre o alegado excesso de execução, com base nos §§ 3º e 4º, do art. 20, CPC/1973, vigente no momento do ajuizamento da ação. 



    7. Apelações improvidas.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 292).



    Passo, então, à análise do recurso extraordinário com agravo.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97 e 100, §12º, do texto constitucional permanente e ao art. 60 do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido merece reforma “para que seja aplicada a TR na conta objeto da execução, bem como seja vedada a expedição de precatório em desacordo com a vinculação da verba, obstando-se assim a retenção de honorários advocatícios contratuais”  (eDOC 1, p. 351).



    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência, na hipótese, do óbice da Súmula 636 do STF (eDOC 1, p. 428-429). 



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário, reconhecendo a vinculação da quantia executada, a título de FUNDEF, aos gastos da política pública educacional (eDOC 1, p. 593-596). Assim, quanto à matéria, resta prejudicado o recurso extraordinário.



    De outra banda, verifico que a controvérsia remanescente, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, asseverou o seguinte (eDOC 1, p. 208-209):



    “No que tange ao inconformismo quanto à incidência do IPCA-E na apuração do quantum debeatur, a tese da apelante vai de encontro ao entendimento firmado no eg. Plenário desta Corte sobre o tema. 



    A compreensão que se consolidou neste c. Tribunal é no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, pelo STF, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, implicou na exclusão do aludido dispositivo do ordenamento jurídico, devendo então incidir o IPCA-E, utilizado anteriormente à edição da EC 62/2009, considerando-se que a modulação levada a efeito pelo Pretório Excelso, em sessão plenária do dia 25.03.2015, diz respeito tão-somente aos precatórios inscritos e não pagos, não se estendendo aos processos ainda em tramitação, sobre os quais incidem apenas os efeitos erga omnes da declaração de inconstitucionalidade. 



    (…)



    Assim, o IPCA, conforme consta no Manual de Orientação de Procedimentos Para os Cálculos da Justiça Federal, índice que melhor reflete a inflação acumulada, é o indexador de correção monetária que deve prevalecer na apuração da dívida.”



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, julgo parcialmente prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF e, quanto à matéria remanescente, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente